Tribunal: TJES
Processo: 5003713-15.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003713-15.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MANOEL GABRIEL DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003713-15.2024.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: MANOEL GABRIEL DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO COM O VALOR RECEBIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MANOEL GABRIEL DOS SANTOS
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo o requerente que se surpreendeu ao descobrir um empréstimo vinculado ao seu benefício previdenciário (benefício de prestação continuada nº 707.392.023-9), com RMC, sendo que procurou o demandado em 2022 para formalização de um consignado simples. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 11067969), o requerido informa que o autor aderiu à proposta de contratação do “BMG Card” mediante assinatura do termo de adesão e do termo de autorização para desconto em folha de pagamento, onde consta de forma expressa, desde seu título, que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado.

A sentença (ID 11068085) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR a requerida a restituição dos valores descontados em indevidamente no benefício do autor, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (Art. 405, do CC);

b) DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) em questão e DETERMINAR que o requerido se abstenha de efetivar os descontos referidos no contrato anulado a partir desta sentença, sob pena de incorrer em multa;

c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11068089), arguindo preliminar de decadência. No mérito, reitera a validade da contratação, ausência de danos materiais e morais ou, alternativamente, sua redução; necessidade de compensação com os valores recebidos e; prazo exíguo para cumprimento da obrigação de fazer.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11068094), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Deixo de analisar a preliminar de decadência, posto que não deduzida em sede de contestação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Verifico que a contratação, na prática, ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva.

O fato de o cartão ter sido utilizado apenas para saque não é indicativo que o consumidor tinha inteiro conhecimento do negócio que estava entabulando. Entendo que houve violação dos princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva.

É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor quando da contratação do serviço, pois o mesmo é privado de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam. Ressalto, outrossim, que não houve utilização do cartão nº 5368.1999.9864.8127, conforme faturas de ID 11067971.

Nessa linha de raciocínio, nítido o vício de consentimento, devendo o contrato ser nulificado, retornando as partes a situação anterior à celebração da avença. Desta forma, cabível a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrido.

A restituição deverá ser feita em dobro, dos valores cobrados de forma indevida, uma vez que o autor não tinha a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas sim de contrair empréstimo consignado. É o que consta no Enunciado 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal. Vejamos:

“Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”.

Em sequência, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixada a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Em relação ao prazo de cumprimento da obrigação de fazer, não entendo ser o mesmo exíguo, haja vista que a suspensão dos descontos decorre basicamente de comando via sistema junto ao INSS, sem maiores complicações.

O único ponto que entendo merecer reforma é a compensação do crédito do autor com os valores recebidos via TED (R$ 202,50 + R$ 221,20 + R$ 1.167,00 + R$ 148,22 + R$ 325,64), segundo se infere do ID 11067970. Ressalto que o autor confirma o recebimento de valores em sua conta (ID 11067951 - Pág. 2) sem, contudo, especificar a quantia. Em respeito ao princípio da cooperação deveria, ao menos, trazer seu extrato para comprovar eventual não recebimento, no entanto, manteve-se inerte, violando o art. 373, I do CPC, motivo pelo qual os valores devem ser devolvidos a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar a compensação do crédito do autor com o valor depositado em sua conta (R$ 2.064,56). No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na modalidade eletrônica, onde o contrato é exibido para o consumidor numa tela, no caso de seu próprio celular, onde o consumidor tem acesso ao ajuste e também realiza os procedimentos para assiná-lo.

Dito isso, consta do contrato eletrônico diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito em mais de um campo, inclusive), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Apesar de não existir prova da utilização do plástico para compras, também não há provas da presença de vício de consentimento, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, considerando o meio de contratação – eletrônico – não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.